Tribunal: TJMT
Processo: 0004878-20.2013.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004878-20.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (APELADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (APELANTE), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C COBRANÇA – ARRENDAMENTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM OPÇÃO DE COMPRA – ALEGAÇÃO DE QUE SE REFERE A CONTRATO SIMULADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DECRETO LEI Nº 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO E NÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE PARCELA INADIMPLENTE DECORRENTE DO CONTRATO ARRENDAMENTO DE BEM QUE FOI DEVOLVIDO AO ARRENDADOR – POSSIBILIDADE – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO
A QUO
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo os autores, ora apelantes, se desincumbido de seu ônus de provar a alegada simulação do contrato de arrendamento agrícola firmado entre os litigantes, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.

A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico, prevista no art. 167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros. No caso dos autos, não restou comprovada nenhuma das hipóteses legais de simulação.

O arrendamento é um contrato de cessão entre duas partes, onde um proprietário [arrendador] repassa seu bem para outra pessoa [arrendatário] utilizar, mediante o pagamento de remuneração, e ao final do contrato o arrendatário tem a possibilidade de comprar definitivamente o bem.

Não se aplica no caso dos autos o Decreto lei 911/69, porquanto não se trata é uma ação de busca e apreensão fundada em um contrato de alienação fiduciária, mas sim de uma ação de rescisão contratual fulcrada em um contrato de arrendamento, de forma que o simples fato da magistrada de primeira instância ter se utilizado na decisão que deferiu a liminar da expressão “busca e apreensão” não caracteriza a incidência do decreto lei 911/69.

O pedido de não condenação ao pagamento dos valores da parcela de arrendamento não paga, sob o argumento de que o bem foi apreendido e devolvido ao autor não se sustenta, pois o valor em questão refere-se a parcelas vencidas, e, é decorrente do período em que o maquinário esteve na posse dos apelantes para que estes desenvolvem-se a sua atividade agrícola, de forma que isentar os apelantes da devolução dos valores seria propiciar o seu enriquecimento ilícito, pois teriam se utilizado do bem sem a devida contraprestação financeira.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RENATO DIOMAR WERNER e RENATA BONI CUNHA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança nº 000487820.2013.8.11.0037, Códigos 122345 e 11609673, ajuizado por ELOI VITORIO MARCHETT, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, nos moldes do art. 487, I, do CPC, extinguir o feito com julgamento de mérito a fim de: (i) rescindir o contrato entabulado entre as partes; (ii) restituir à requerente na posse definitiva do maquinário agrícola descrito e caracterizado no contrato de arrendamento; (iii) condenar os requeridos/apelantes ao pagamento do valor da parcela vencida em 14.03.2013 de R$105.920,00 (cento e cinco mil, novecentos e vinte reais), incidindo sobre tais valores juros de mora desde a citação e correção monetária pelo desde o vencimento das obrigação; e (iv) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. (Id. 67679977 pg. 14/25).

Em suas razões de Id. 67679980, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença aduzindo que, por mais que tenha ficado evidenciado nos autos que o contrato contém todos os requisitos da compra e venda (preço e transmissão da propriedade), o juízo julgou a ação procedente, considerando tratar-se de arrendamento de maquinário agrícola.

Sustentam que restou provado pelos depoimentos prestados em Juízo que a tratativa negocial foi de compra e venda e a intenção das partes era a transmissão da propriedade.

Acrescem que o autor/apelado não exerce atividade de arrendamento de máquinas, pois, até onde se sabe, é apenas produtor rural e vende seus equipamentos de uso próprio para adquirir novos.

Argumentam que embora o inadimplemento seja incontroverso, a rescisão de um contrato de arrendamento e de um contrato de compra e venda produzem efeitos diferentes e, no caso, o autor além de ter ficado com o maquinário, com os pagamentos parciais que já havia recebido, ainda, restou credor de mais uma parcela, os quais somados equivalem a 02 máquinas agrícolas, razão porque o inadimplemento se tornou mais vantajoso do que a venda em si.

Esclarecem que o preço do arrendamento é normalmente inferior ao preço de venda do bem, e no caso dos autos ficou comprovado pelas testemunhas Rogério do Carmo e Elvis que o preço do contrato equipara-se ao de venda (propriedade) e não de arrendamento (posse precária).

Pontuam que o arrendamento da máquina, pelo período de 05 anos, custaria R$575.600,00, e a sua aquisição pela Cláusula 7ª se daria por 1% do valor total do contrato, R$5.800,00 e questiona como o arrendamento pode ser mais caro que a compra da máquina.

Registram a inaplicabilidade do código civil e que contrato de arrendamento mercantil com opção de compra não cumpre os requisitos previstos no artigo 11 da Lei 6.099.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de rescisão de contrato de arrendamento.

Sucessivamente, caso seja analisada a rescisão como uma compra e venda, requer que o vendedor que fique com o bem e devolva os pagamentos parciais que recebeu, ou, devolva o bem, fique com os pagamentos parciais e executa o débito remanescente, voltando as partes ao
status quo ante
.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 67679989, por meio das quais o apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c cobrança ajuizada por ELÓI VITÓRIO MARCHETT em face de RENATO DIOMAR WERNER.

Na inicial, o autor/apelado sustenta que entabulou com o demandado/apelante um Contrato Particular de Arrendamento de Máquina Agrícola com Opção de Compra nº 9025, no valor total de R$ 575.600,00 (quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais), tendo como objeto 01 (uma) máquina colheitadeira marca CASE.

Narra que ficou acordado que o pagamento se daria em 07 (sete) parcelas, com valores e vencimentos distintos, dando-se notas promissórias como garantia.

Aduz que o requerido deixou de pagar a nota promissória nº 9025/2, com vencimento para o dia 14.03.2013, a qual se encontra protestada, deixando de adimplir com a sua obrigação.

Assim, requereu a procedência da ação para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; ter consolidada a posse do maquinário em seu favor e condenar os requeridos ao pagamento da quinta parcela e do conserto da máquina no valor de R$112.070,00 (cento e doze mil e setenta reais).

Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nascendo daí a pretensão dos apelantes em buscar a reforma da sentença.

Os recorrentes discorrem, em síntese, sobre a invalidade do contrato entabulado entre as partes por se tratar de negócio jurídico simulado. Afirma que foi realizada a compra e venda do maquinário agrícola e não o arrendamento. Requer o julgamento de improcedência da ação.

De forma sucessiva, registra que contrato de arrendamento mercantil com opção de compra não cumpre os requisitos previstos no artigo 11 da Lei nº 6.099/74 e, caso seja analisada a rescisão como uma compra e venda, requer que o vendedor fique com o bem e devolva os pagamentos parciais que recebeu, ou, devolva o bem, fique com os pagamentos parciais e execute o débito remanescente, voltando as partes ao
status quo ante
.

Pois bem.

A pretensão recursal em discussão funda-se na possibilidade de anulação de negócio jurídico entendido como simulado (Contrato Particular de Arrendamento de Máquina Agrícola com Opção de Compra), objetivado por um dos integrantes do próprio ato, no caso, o arrendatário.

Importa registrar, outrossim, que o descumprimento do contrato ficou demonstrado de forma satisfatória, não sendo objeto de impugnação por quaisquer das partes.

De fato, o art. 171, II, do Código Civil autoriza a anulação do negócio jurídico resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - (...);

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Por seu turno, o art. 167 do Código Civil preceitua:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I. aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II. contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III. os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Sobre a simulação, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“(A simulação) consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pois há manifestação enganosa de vontade. O propósito daqueles que simulam o negócio jurídico e estão em concerto prévio, é enganar terceiros estranhos ao negócio jurídico ou fraudar a lei. (...)

O negócio jurídico simulado é produto de uma relação jurídica que não tem conteúdo - inexistente - (simulação absoluta) ou que tem conteúdo - diverso do que aparenta (simulação relativa), sempre se constituindo em manifestação de vontades internas.”
(In 'Novo Código Civil e Legislação Extravagante Anotados, ed. Revista dos Tribunais, p. 167).

Com efeito, a pretensão dos apelantes de anular o negócio jurídico por eles firmado, deve se pautar em provas conclusivas sobre a alegada simulação do contrato de arrendamento, contudo de tal ônus não se desincumbiram.

Do cenário probatório, conforme examinado em todas suas nuances e relatado com propriedade pela d. Julgadora de primeiro grau, de fato, não há elementos para admitir que o negócio entabulado entre os litigantes, que culminou na contratação de arrendamento, não corresponda à vontade das partes de forma a não obrigá-las.

Como se vê, a ocorrência de simulação pressupõe a existência de conluio entre os próprios contratantes. Afinal, para se conferir falsa aparência a um determinado negócio jurídico com o fim de ocultar outro que se deseja efetivamente celebrar, não há como admitir-se a ausência de participação ou, ao menos, anuência de todos os contratantes, com vistas a fraudar a lei ou enganar terceiros.

Partindo dessas premissas, mormente no que concerne à desconformidade consciente da declaração e do conluio das partes contratantes, têm-se, pelas alegações dos apelantes, que o caso não se trata de anulação por simulação.

Dito isso, causa no mínimo estranheza o fato de os recorrentes sustentarem ter firmado a avença sem o conhecimento da sua real natureza.

De outro norte, há que registrar que em nosso ordenamento jurídico não subsiste qualquer impedimento ao fato de o proprietário preferir arrendar a coisa ao invés de lhe alienar, tratando-se de direito potestativo a escolha da modalidade do contrato, sendo seu o imperativo de vontade, cabendo aos apelantes, não concordando com a exigência e forma apresentadas, simplesmente não contratar.

Anote-se que, no direito privado, principalmente, no que se refere aos contratos, a ordem jurídica erigiu como verdadeiro dogma o princípio da autonomia da vontade, mercê da qual os contratantes têm liberdade para pactuar, fazendo do contrato uma regra jurídica aceita como lei entre as partes.

A esse respeito, é a lição de Orlando Gomes, que assim preleciona:

“O contrato é uma prerrogativa de cada um, no sentido de querer ou não obrigar-se em razão do mesmo. Mas, uma vez celebrado, produz direitos e obrigações irretratáveis entre as partes. Se alguém aceitou as condições contratuais, presume-se que foram estipuladas livremente, o que impede se socorra da autoridade judicial para obter a suavização ou liberação. 'Pacta sunt servanda'
(GOMES, Orlando. "Contratos", Forense, Rio, 4ª. ed, 1973, p. 40/41)

Ainda, insta ressaltar que o instrumento contratual não se revestiu das peculiaridades de adesão, não podendo os apelantes negar conhecimento e concordância de seu conteúdo prévio
e, embora as partes tenham firmado um contrato nominado de “arrendamento de máquinas agrícolas", este não se confunde com contrato de arrendamento mercantil. Isto porque no contrato entabulado não há qualquer menção de que seria regido pela Lei nº 6.099/74.

Do mesmo modo, as provas testemunhais não foram elucidativas a ponto de demonstrar a aludida simulação e desconstituir o negócio firmado entre os litigantes. Ao contrário disso, as testemunhas compromissadas em Juízo foram uníssonas em afirmar que o autor é conhecido na região tanto pela venda como pelo arrendamento de máquinas agrícolas.

Veja, em audiência de instrução, o autor prestou depoimento pessoal e aduziu que não se recorda como foi feito o negócio, pois tem uma pessoa que cuida das negociações; que aluga várias máquinas e o valor varia conforme o modelo; que também faz negociações de venda, que faz mais arrendamentos do que venda; que depois que a máquina estiver quitada, pode vender, mas geralmente faz arrendamentos; que não sabe dizer se valor indicado é o valor de mercado da máquina, mas que o que está no contrato seria cumprido; que o valor indicado não representa o valor de mercado da máquina, mas que pode vender pelo valor que achar conveniente, até menos ou mais; que o arrendatário quitando a última parcela do contrato pode adquirir a propriedade da máquina.

A testemunha ELVIS ALAN BOCHI afirmou que é autônomo e trabalha com venda de máquinas agrícolas; que a maioria de seus clientes são produtores agrícolas; que normalmente faz vendas e intermedia as negociações; que já vendeu e arrendou máquinas do autor; que a forma de contratação é bem especificada no contrato; que no caso do Sr. Elói tem maquinários disponíveis para arrendar e também para vender; que não se recorda de ler o contrato objeto dos autos; que não sabe dizer o valor da máquina à época de 2011 pois ainda não trabalhava na área; que no ano da audiência, atualmente valeria R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) pelo ano dela; que o contrato objeto dos autos é semelhante aos feitos atualmente; que havendo o cumprimento desse contrato, o arrendatário adquire a propriedade do bem, mas pode devolver o maquinário antes do prazo.

A testemunha LUIZ NATAL LUNARDONI expôs que tem conhecimento que os apelantes adquiriram máquina agrícola do apelado; que sabe de outras pessoas que já compraram máquinas do apelado; que também já comprou máquina dele; que geralmente havia um corretor para cuidar do negócio; que o corretor era o TELMO, já falecido; que pagou comissão de compra e venda para o TELMO; que não se recorda como era feito o contrato com o apelado; que ao final do pagamento ficava com as máquinas; que pagava certinho e nunca teve problema nesses contratos.

Por sua vez, o informante ROGÉRIO DO CARMO CABRAL disse que já comprou máquina do apelado; que tem conhecimento que os apelantes e outras pessoas também já compraram; que a sua compra foi por meio de um corretor, de nome que acredita ser TELMO, que olhou a máquina, gostou e fez o negócio; que pagou comissão a TELMO; que retirou a máquina na fazenda do requerente; que o contrato era pra ser de compra e venda, mas que quando fizeram o contrato, era de arrendamento, mas foi tratada toda a negociação como venda; que era a primeira vez que adquiriu máquina fora da concessionária, e acabou assinando; que não recebeu nota fiscal da máquina; que nunca foram fiscalizar o uso da máquina; que nunca soube que o requerente prestava serviço de arrendamento de máquinas; que imagina que o preço de compra da máquina na época era entre R$400.00,00 (quatrocentos mil reais) e R$500.000,00 (quinhentos mil reais); que seu contrato parece ser semelhante ao dos autos; que em seu contrato, existia uma cláusula em que conforme pagava a parcela, o requerente demonstrava a quitação do financiamento; que geralmente o arrendamento é determinado em cima da produtividade, tirando-se um percentual sobre a produção; que nunca soube de arrendamento de máquina, que sabe de aluguel em que é prestado o serviço; que não pode afirmar quanto ao valor fixado no contrato, pois dependeria da produtividade da máquina; que em seu contrato foi pego o valor da máquina de mercado somado ao valor de juros dividido em 04 (quatro) parcelas; que acredita que o valor do contrato é o valor da máquina diluído nas parcelas; que adquiriu 02 (duas) máquinas do requerente; que sabia que a máquina era alienada, mas não negociou arrendamento, mas sim compra e venda; que não buscou saber como eram os contratos do requerente; que a primeira vez que comprou máquina usada foi com o requerente.

Assim, considerando que, no caso concreto, o contrato de arrendamento foi materializado e concretizado por inequívoca vontade das partes de todo seu teor e forma, cujas peculiaridades não eram desconhecidas dos contratantes, conforme elucida o acervo probatório, não há motivos para acolher a alegada nulidade, mormente com o objetivo de a parte apelante se eximir de suas obrigações com os termos da avença.

Neste sentido, decidiu este e. Tribunal em caso análogo em que participou o apelado, na condição de autor,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. ARRENDAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 167 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO DECRETO LEI 911/69. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO E NÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE PARCELA INADIMPLENTE DECORRENTE DO ARRENDAMENTO DE BEM QUE FOI DEVOLVIDO AO ARRENDADOR. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 167, que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma, e, haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 2. O arrendamento é um contrato de cessão entre duas partes, onde um proprietário [arrendador] repassa seu bem para outra pessoa [arrendatário] utilizar, mediante o pagamento de remuneração, e ao final do contrato o arrendatário tem a possibilidade de comprar definitivamente o bem. 3. O fato do valor do contrato ao final ser praticamente o valor do bem não caracteriza a ocorrência de simulação, mormente porque se trata de contrato de arrendamento no qual é de se esperar que ao final do arrendamento a soma das parcelas pagas não destoe do valor do mercado e em algumas situações seja inclusive superior, isto é assim porque ao final do contrato o valor do bem encontra-se abarcado pelo valor das parcelas. 4. A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico, prevista no art. 167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros. 5. No caso dos autos não restou comprovado nenhuma das hipóteses legais de simulação. 6. Não se aplica no caso dos autos o decreto lei 911/69, porquanto não se trata é uma ação de busca e apreensão fundada em um contrato de alienação fiduciária, mas sim de uma ação de rescisão contratual fulcrada em um contrato de arrendamento, de forma que o simples fato da magistrada de primeira instância ter se utilizado na decisão que deferiu a liminar da expressão “busca e apreensão” não caracteriza a incidência do decreto lei 911/69. 7. O pedido de não condenação ao pagamento dos valores da parcela de arrendamento não paga, sob o argumento de que o bem foi apreendido e devolvido ao autor não se sustenta, pois o valor em questão refere-se a parcelas vencidas, e, é decorrente do período em que o maquinário esteve na posse dos apelantes para que estes desenvolvem-se a sua atividade agrícola, de forma que isentar os apelantes da devolução dos valores seria propiciar o seu enriquecimento ilícito, pois teriam se utilizado do bem sem a devida contraprestação financeira. 8. Sentença mantida. 9. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10031187720178110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020)

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0004878-20.2013.8.11.0037

APELANTE
- RENATO DIOMAR WERNER

APELANTE
- RENATA BONI CUNHA

APELADO
- ELOI VITORIO MARCHETT

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral e o voto do eminente Relator Des. Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação aviado por
RENATO DIOMAR WERNER e RENATA BONI CUNHA

contra a sentença proferida pela MMª Juíza Myrian Pavan Schenkel, da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança
ajuizada
por
ELOI VITORIO MARCHETT
,

que julgou parcialmente

procedente a pretensão inicial

para: (i)
rescindir o contrato entabulado entre as partes
; (ii)
restituir à requerente na posse definitiva do maquinário agrícola descrito e caracterizado no contrato de arrendamento
; (iii) condenar os

requeridos/
apelantes

ao pagamento
d
o valor da
parcela vencida em 14.03.2013 de R$105.920,00 (cento e cinco mil, novecentos e vinte reais),
incidindo sobre tais valores juros de mora desde a citação e correção monetária pelo

desde o vencimento das obrigação
;
e (iv)

ao p
agamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
. (Id.
67679977 pg. 14/25
).

Em suma, os apelantes defendem o desvirtuamento do contrato objeto dos autos, eis que, embora denominado de
arrendamento de maquinário agrícola,
restou
evidenciado que é, na verdade,
compra e venda (preço e transmissão da propriedade, conforme
depoimentos prestados em Juízo que confirmaram a tratativa negocial, cuja intenção das partes era a transmissão da propriedade, sobretudo porque o o autor/apelado não exerce atividade de arrendamento de máquinas, pois, até onde se sabe, é apenas produtor rural e vende seus equipamentos de uso próprio para adquirir novos.

Nesse passo, como a rescisão de um contrato de arrendamento e de um contrato de compra e venda produzem efeitos diferentes, além do fato de que o preço do arrendamento é normalmente inferior ao de venda do bem, asseveram que na hipótese dos autos restou compmrovado pelas testemunhas Rogério do Carmo e Elvis que o preço do contrato equipara-se ao de venda (propriedade) e não de arrendamento (posse precária), tanto que o contrato prevê que no período de 05 anos, a máquinha custaria R$575.600,00, e a sua aquisição pela Cláusula 7ª se daria por 1% do valor total do contrato, R$5.800,00, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso.

Sucessivamente, caso seja analisada a rescisão como uma compra e venda, requer que o vendedor fique com o bem e devolva os pagamentos parciais que recebeu, ou, devolva-o, ficando com o que recebeu e execute o saldo remanescente, voltando as partes ao
status quo ante
.

A
s contrarrazões foram ofertadas, no Id.
67679989
, por meio das quais o

apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Do exame dos autos extrai-se que os aqui evolvidos firmaram Contrato Particular de Arrendamento de Máquina Agrícola com Opção de Compra nº 9025, no valor de R$ 575.600,00 (quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais), tendo como objeto 01 (uma) máquina colheitadeira marca CASE, mediante o pagamento de 07 (sete) parcelas, sendo que o autor, ora apelado, ajuizou a ação de rescisão do contrato por inadimplência daquela vencida em 14.03.2013.

No ID. 67679972 consta os termos da avença firmada em 25/01/2011, Instrumento de Protesto da nota promissória emitida como garantia do pagamento da parcela não paga no valor de R$105.920,00 (cento e cinco mil, novecentos e vinte reais); o título protestado; como também o Auto de Busca e Apreensão da referida colheitadeira de 02/07/2013, cuja ordem judicial amanou-se do feito cautelar ajuiado pelo autor com tal finalidade.

Conforme ID. 67679972, verifica-se a realiação de audiência de instrução, onde foram ouvidos o requerente, 02 (duas) testemunhas e 01 (um) informante, sendo que a mídia digital acostada no ID. 67679978 traz respectivos depoimentos.

Com a sentença de parcial procedência, sobreveio o presente recurso onde, em suma, os apelantes defendem que não se trata de contrato de arrendamento, mas sim de compra e venda de maquinário agrícola, buscando a
anulação de negócio jurídico entendido como simulado (Contrato Particular de Arrendamento de Máquina Agrícola com Opção de Compra), objetivado por um dos integrantes do próprio ato, no caso, o arrendatário.

Todavia, em que pese as bem fundadas razões recursais, adianto que não tenho dúvida em acompanhar o emiente Relator, uma vez que eventual reforma da sentença está diretamente atrelada à comprovação do desvio de finalidade do contrato que funda a inicial, o que, na hipótese dos autos, não restou demonstrado, cujo ônus incumbia aos apelantes.

Tal assertiva ampara-se na própria oitiva das testemunhas arroladas pelos requeridos/apelantes, os quais, embora afiançarem que já entabularam negócio com o autor/apelado, sob os mesmos aspectos, inclusive imaginando que se tratava de contrato de compra e venda, não há qualquer afirmativa no sentido que foram coagidos ou obrigados a contratar o arrendamento de máquina agrícola.

Essa, inclusive, foi a percepção da MM Magistrada sentenciante, conforme excerto da sentença recorrida:

“(...)
Em audiência de instrução, o requerente prestou depoimento pessoal e aduziu que não se recorda como foi feito o negócio, pois tem uma pessoa que cuida das negociações; que aluga várias máquinas e conforme o modelo é o valor; que também faz negociações de venda, que faz mais arrendamentos do que venda; que depois que a máquina estiver quitada, pode vender, mas geralmente faz arrendamentos;
que não sabe dizer se valor indicado é o valor de mercado da máquina, mas que o que está no contrato seria cumprido; que o valor indicado não representa o valor de mercado, mas pode vender pelo valor que achar conveniente; que o arrendatário quitando o contrato poderia adquirir a propriedade da máquina, desde que o financiamento estivesse quitado
.

A testemunha ELVIS afirmou que sua profissão é autônomo e trabalha com venda de máquinas agrícolas; que a maioria de seus clientes são produtores agrícolas; que normalmente faz vendas e intermédia as negociações; que já vendeu máquinas do requerente; que a forma de contratação é bem especificada no contrato; que não se recorda de ler o contrato objeto dos autos; que não sabe dizer o valor da máquina à época pois ainda não trabalhava na área;
que no ano da audiência, valeria R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais); que o contrato objeto dos autos é semelhante aos feitos atualmente; que havendo o cumprimento desse contrato, o arrendatário adquire a propriedade do bem.

A testemunha LUIZ expôs que tem conhecimento que os requeridos adquiriram máquina agrícola do requerente; que sabe de outras pessoas que já compraram máquinas do requerente; que também já comprou máquina dele; que geralmente havia um corretor para cuidar do negócio; que o corretor era o TELMO, já falecido; que pagou comissão de compra e venda para o TELMO;
que não se recorda como era feito o contrato com o requerente; que ao final ficava com as máquinas; que nunca teve problema nesses contratos.

O informante ROGÉRIO disse que já comprou máquina do requerente; que tem conhecimento que os requeridos e outras pessoas também já comprovaram; que a sua compra foi por meio de um corretor, de nome que acredita ser TELMO, que olhou a máquina, gostou e fez o negócio; que pagou comissão a TELMO; que retirou a máquina na fazenda do requerente; que o contrato era pra ser de compra e venda, mas que quando fizeram o contrato, era de arrendamento, mas foi tratada toda a negociação como venda; que era a primeira vez que comprou máquina fora de concessionária, acabou assinando; que não recebeu nota fiscal da máquina; que nunca foram fiscalizar o uso da máquina; que nunca soube que o requerente prestava serviço de arrendamento de máquinas; que imagina que o preço de compra da máquina na época era entre R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais) e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); que seu contrato parece ser semelhante ao dos autos; que em seu contrato, existia uma cláusula em que conforme pagava a parcela, o requerente demonstrava a quitação do financiamento; que geralmente o arrendamento é determinado em cima da produtividade, tirando-se um percentual sobre a produção;
que nunca soube de arrendamento de máquina, que sabe de aluguel em que é prestado o serviço; que não pode afirmar quanto ao valor fixado no contrato, pois dependeria da produtividade da máquina; que em seu contrato foi pego o valor da máquina de mercado somado ao valor de juros dividido em 04 (quatro) parcelas; que acredita que o valor do contrato é o valor da máquina diluído nas parcelas; que adquiriu 02 (duas) máquinas do requerente; que sabia que a máquina era alienada, mas não negociou arrendamento, mas sim compra e venda; que não buscou saber como eram os contratos do requerente; que a primeira vez que comprou máquina usada foi com o requerente.

Não obstante, infiro que, independentemente da modalidade contratada, se compra e venda ou se arrendamento, fato é que os requeridos não adimpliram o contrato integralmente, nem a título de aquisição, nem de locação, pois deixaram de arcar com o compromisso quando do pagamento da quinta parcela.
(...)”
– sic
ID. . 67679977 e sem destaque no original.

Como já sopesado, o art. 171, II, do Código Civil autoriza a anulação do negócio jurídico resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, enquanto que o art. 167 do Código Civil dispõe que:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I. aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II. contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III. os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Nesse trilhar, diante das provas produzidas nos autos, não há elementos para admitir que o negócio entabulado entre os litigantes, que culminou na contratação de arrendamento de máquina agrícola, não corresponda à vontade das partes de forma a não obrigá-las.

Ainda, insta ressaltar que o instrumento contratual não se revestiu das peculiaridades de adesão, não podendo os apelantes negar conhecimento e concordância de seu conteúdo prévio
e, embora as partes tenham firmado um contrato nominado de “arrendamento de máquinas agrícolas”, este não se confunde com contrato de arrendamento mercantil. Isto porque no contrato entabulado não há qualquer menção de que seria regido pela Lei nº 6.099/74.

Do mesmo modo, as provas testemunhais não foram elucidativas a ponto de demonstrar a aludida simulação. Ao contrário disso, as testemunhas compromissadas em Juízo foram uníssonas em afirmar que o autor é conhecido na região tanto pela venda como pelo arrendamento de máquinas agrícolas.

Ademais, o fato do valor do contrato ao final ser praticamente o valor do bem não caracteriza a ocorrência de simulação, mormente porque se trata de contrato de arrendamento no qual é de se esperar que ao final do arrendamento a soma das parcelas pagas não destoe do valor do mercado e em algumas situações seja inclusive superior, isto é assim porque ao final do contrato o valor do bem encontra-se abarcado pelo valor das parcelas.

A propósito, em caso semelhante, esta Corte assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. ARRENDAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 167 DO CÓDIGO CIVIL.
APLICAÇÃO DO DECRETO LEI 911/69. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO E NÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE PARCELA INADIMPLENTE DECORRENTE DO ARRENDAMENTO DE BEM QUE FOI DEVOLVIDO AO ARRENDADOR. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 167, que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma, e, haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados
. 2. O arrendamento é um contrato de cessão entre duas partes, onde um proprietário [arrendador] repassa seu bem para outra pessoa [arrendatário] utilizar, mediante o pagamento de remuneração, e ao final do contrato o arrendatário tem a possibilidade de comprar definitivamente o bem. 3. O fato do valor do contrato ao final ser praticamente o valor do bem não caracteriza a ocorrência de simulação, mormente porque se trata de contrato de arrendamento no qual é de se esperar que ao final do arrendamento a soma das parcelas pagas não destoe do valor do mercado e em algumas situações seja inclusive superior, isto é assim porque ao final do contrato o valor do bem encontra-se abarcado pelo valor das parcelas. 4. A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico, prevista no art. 167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros. 5. No caso dos autos não restou comprovado nenhuma das hipóteses legais de simulação
. 6. Não se aplica no caso dos autos o decreto lei 911/69, porquanto não se trata é uma ação de busca e apreensão fundada em um contrato de alienação fiduciária, mas sim de uma ação de rescisão contratual fulcrada em um contrato de arrendamento, de forma que o simples fato da magistrada de primeira instância ter se utilizado na decisão que deferiu a liminar da expressão “busca e apreensão” não caracteriza a incidência do decreto lei 911/69. 7
. O pedido de não condenação ao pagamento dos valores da parcela de arrendamento não paga, sob o argumento de que o bem foi apreendido e devolvido ao autor não se sustenta, pois o valor em questão refere-se a parcelas vencidas, e, é decorrente do período em que o maquinário esteve na posse dos apelantes para que estes desenvolvem-se a sua atividade agrícola, de forma que isentar os apelantes da devolução dos valores seria propiciar o seu enriquecimento ilícito, pois teriam se utilizado do bem sem a devida contraprestação financeira.
8. Sentença mantida. 9. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10031187720178110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020)

Por fim, como também muito bem aventado pelo Relator, em audiência de instrução, o autor prestou depoimento pessoal e aduziu que não se recorda como foi feito o negócio, pois tem uma pessoa que cuida das negociações; que aluga várias máquinas e o valor varia conforme o modelo; que também faz negociações de venda, que faz mais arrendamentos do que venda; que depois que a máquina estiver quitada, pode vender, mas geralmente faz arrendamentos; que não sabe dizer se valor indicado é o valor de mercado da máquina, mas que o que está no contrato seria cumprido; que o valor indicado não representa o valor de mercado da máquina, mas que pode vender pelo valor que achar conveniente, até menos ou mais; que o arrendatário quitando a última parcela do contrato pode adquirir a propriedade da máquina.

Por essa razão, alinho-me do entendimento de que, no caso concreto, o contrato de arrendamento foi materializado e concretizado por inequívoca vontade das partes de todo seu teor e forma, cujas peculiaridades não eram desconhecidas dos contratantes, conforme elucida o acervo probatório, não há motivos para acolher a alegada nulidade, mormente com o objetivo de a parte apelante se eximir de suas obrigações com os termos da avença.

Assim, sem maiores delongas, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários recursais para 11% (onze por cento).

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021